Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. ENVIO EXCESSIVO DE OFERTAS DE PRODUTOS POR MENSAGENS DE SMS. PEDIDO DE BLOQUEIO REGISTRADO EM SITE DE RECLAMAÇÕES. COMPROMISSO DE NÃO FAZER DESCUMPRIDO PELA EMPRESA. PRÁTICA ABUSIVA. IMPORTUNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À TRANQUILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O envio incessante de mensagens, oferecendo produtos e serviços, mesmo diante dá inequívoca manifestação do consumidor em sentido contrário, viola a norma do art. 6o, IV, do CDC, segundo a qual, são direitos do consumidor, entre outros, “IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

2. Se o acervo probatório demonstra que, em 10 de fevereiro de 2021, a autora solicitou no site Não me perturbe o bloqueio de mensagens do banco e, em 22 de novembro de 2022, diante da persistência da conduta, registrou reclamação no site Reclame Aqui, e o recorrente, mesmo tendo se comprometido a cessar o envio (ID 50436411), continua encaminhando as mensagens, é de se reconhecer que tal conduta é abusiva e desrespeitosa.

3. A alegação do banco de que o número de SMS recebido pela autora não foi excessivo é infirmada pelos prints que mostram dezenas de SMS encaminhadas (ID 50436412, 50436413).

4. Supera a órbita do mero aborrecimento e configura dano moral a conduta do banco que insiste em encaminhar ofertas de produtos ou serviços, em canal privado e pessoal (telefone celular), desconsiderando a opção do consumidor de não ser perturbado e o seu direito à tranquilidade e ao bem-estar. Nesse sentido: Acórdão n.932343, 07203693220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/04/2016, publicado no DJE: 20/04/2016.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).